Tribunal: STJ
Processo: 1000614-18.2022.8.26.0648
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2123289 - SP(2024/0041099-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANA AUGUSTA CARVALHO PAIVA - SP186484
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
EMBARGADO
: WAGNER MARCASSO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
MARINA TOGNOLI RAMOS - SP397162
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS. DISPONIBILIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO
DE DADOS PESSOAIS NÃO SENSÍVEIS POR GESTOR DE BANCO DE
DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA
AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
1.404/STJ.
À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial para condenar a
embargante a se abster de disponibilizar dados pessoais do autor a terceiros
sem prévia autorização e a indenizá-lo por danos morais.
2. A parte embargante sustenta a necessidade de suspensão do processo, em
razão da afetação da controvérsia ao rito dos recursos especiais repetitivos no
Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se, diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos
(Tema n.
), é cabível a suspensão do feito e a devolução dos autos
1.404/STJ
ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos
recursos especiais repetitivos a controvérsia relativa à licitude da
disponibilização ou comercialização de dados pessoais não sensíveis por
gestores de bancos de dados de proteção ao crédito sem prévia comunicação
ou consentimento do titular, bem como à configuração de dano moral
presumido em caso de ilicitude da conduta (
.
Tema 1.404/STJ)
5. Nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e do
-L do RISTJ, os
art. 256
processos que versem sobre a mesma questão jurídica devem permanecer
suspensos até o julgamento definitivo da matéria pelo STJ.
Documento eletrônico VDA55101813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e6189fd-1236-4d20-b2cb-3e5a7bb34167

6. Diante da identidade entre a controvérsia discutida nos autos e aquela
submetida à sistemática dos recursos repetitivos, impõe-se o retorno do
processo ao Tribunal de origem, para que permaneça sobrestado até a
publicação do acórdão paradigma e posterior juízo de conformação ou
retratação, nos termos do
do CPC.
art. 1.040
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar
sem efeito o julgamento anterior e determinar a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, onde deverão permanecer sobrestados até o julgamento
do Tema n. 1.404/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
10/03/2026 16/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e6189fd-1236-4d20-b2cb-3e5a7bb34167

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2123289 - SP(2024/0041099-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANA AUGUSTA CARVALHO PAIVA - SP186484
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
EMBARGADO
: WAGNER MARCASSO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
MARINA TOGNOLI RAMOS - SP397162
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS. DISPONIBILIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO
DE DADOS PESSOAIS NÃO SENSÍVEIS POR GESTOR DE BANCO DE
DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA
AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
1.404/STJ.
À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial para condenar a
embargante a se abster de disponibilizar dados pessoais do autor a terceiros
sem prévia autorização e a indenizá-lo por danos morais.
2. A parte embargante sustenta a necessidade de suspensão do processo, em
razão da afetação da controvérsia ao rito dos recursos especiais repetitivos no
Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se, diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos
(Tema n.
), é cabível a suspensão do feito e a devolução dos autos
1.404/STJ
ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos
recursos especiais repetitivos a controvérsia relativa à licitude da
disponibilização ou comercialização de dados pessoais não sensíveis por
gestores de bancos de dados de proteção ao crédito sem prévia comunicação
ou consentimento do titular, bem como à configuração de dano moral
presumido em caso de ilicitude da conduta (
.
Tema 1.404/STJ)
5. Nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e do
-L do RISTJ, os
art. 256
processos que versem sobre a mesma questão jurídica devem permanecer
suspensos até o julgamento definitivo da matéria pelo STJ.
Documento eletrônico VDA54766129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/03/2026 16:20:44
Código de Controle do Documento: b32faf3d-236c-4d47-9eba-3a2a4e02827e

6. Diante da identidade entre a controvérsia discutida nos autos e aquela
submetida à sistemática dos recursos repetitivos, impõe-se o retorno do
processo ao Tribunal de origem, para que permaneça sobrestado até a
publicação do acórdão paradigma e posterior juízo de conformação ou
retratação, nos termos do
do CPC.
art. 1.040
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar
sem efeito o julgamento anterior e determinar a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, onde deverão permanecer sobrestados até o julgamento
do Tema n. 1.404/STJ.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERASA S.A. contra
acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
especial, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de
condenar a recorrida, ora embargante, a (I) se abster de disponibilizar, de qualquer
forma, os dados da parte recorrente, ora embargada (informações cadastrais e histórico
de adimplemento), sem a sua prévia autorização, para terceiros consulentes, com exceção
de outros bancos de dados; e (II) indenizar o autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a título de indenização por danos morais.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 582-583):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
PROTEÇÃO
DE
DADOS
PESSOAIS.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS
A
TERCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO TITULAR.
§
ART. 43,
2o, DO CDC E
o, V, DA
ART. 5
LEI N. 12.414/2011.
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE CREDIT
SCORING (
E
.
TEMA 710/STJ
SÚMULA 550/STJ)
DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO GESTOR DO BANCO DE DADOS.
CONFIGURAÇÃO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto em ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
por danos morais, em razão da disponibilização de
informações cadastrais do consumidor, sem sua comunicação ou autorização prévia, a terceiros
consulentes, por gestora de banco de dados.
2. A controvérsia não se insere no âmbito do sistema de
credit scoring (
, mas na atividade de
Tema 710/STJ)
tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados
pessoais para fins de proteção ao crédito, atividade regida
por microssistema normativo composto pelo CDC, pela
e pela LGPD.
Lei n. 12.414/2011
3. O
§ 2o, do CDC, e o
o, V, da
art. 43,
art. 5
impõem ao gestor do banco de dados
Lei n. 12.414/2011,
o dever de informar o consumidor sobre a abertura do
Documento eletrônico VDA54766129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/03/2026 16:20:44
Código de Controle do Documento: b32faf3d-236c-4d47-9eba-3a2a4e02827e

cadastro e a finalidade do tratamento de seus dados, ainda
que não sensíveis, sendo inadmissível a disponibilização a
terceiros fora das hipóteses legais expressamente previstas.
4. De acordo com os precedentes da Terceira Turma, a
disponibilização indevida de dados cadastrais a terceiros,
sem a comunicação prévia ao titular, constitui ato ilícito e
enseja a configuração de dano moral in re ipsa, por
violação à privacidade, à autodeterminação informativa e à
segurança do consumidor.
5. A responsabilidade civil do gestor do banco de dados é
objetiva, nos termos do
do CDC e do
da
art. 14
art. 16
independentemente de demonstração
Lei n. 12.414/2011,
de culpa, bastando a comprovação da ilicitude e do nexo de
causalidade.
Recurso especial parcialmente provido.

Sustenta a parte embargante que a decisão embargada incorreu em duas
omissões (fls. 605-643):

a) Primeiro, e mais importante, nada disse o v. acórdão
embargado sobre o fato de que, na Lei aplicável ao caso
(LGPD), não existe hierarquia entre os incisos do
o,
art. 7
que expressamente autoriza o tratamento de dados pessoais
sem o consentimento do titular em inúmeras hipóteses,
incluindo a proteção ao crédito (inciso X), sendo essa
justamente a finalidade do relatório de crédito de e-STJ Fls.
; b) Segundo, ao permitir a aplicação de legislação
23/25
que não incide na hipótese dos autos (e. g., Lei do Cadastro
Positivo), o v. acórdão embargado também deixou de
considerar, d. v., que o relatório de crédito juntado pelo
embargado (e-STJ Fls.
) contém informações de
23/25
inadimplência – e não adimplemento, como entendido pelo
v. aresto - , para subsidiar a análise de risco em uma
concessão de crédito, diferenciando-se do Histórico de
Crédito, previsto no
o da Lei do Cadastro Positivo.
art. 2
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos
declaratórios, com efeitos infringentes e o consequente
desprovimento do recurso especial interposto pela
embargada.

A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 715).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os embargos merecem acolhimento.
Com efeito, a controvérsia jurídica discutida no presente recurso especial
foi afetada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça como representativa de
controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Tema n. 1.404 –,
nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54766129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/03/2026 16:20:44
Código de Controle do Documento: b32faf3d-236c-4d47-9eba-3a2a4e02827e

A decisão de afetação foi proferida na Proposta de Afetação nos Recursos
Especiais n.
e n.
de relatoria do Ministro Raul Araújo,
2.226.946/SP
2.226.097/SP,
julgada em
nos termos da seguinte ementa:
16/12/2025,

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DEFINIÇÃO SOB O RITO DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
VIABILIDADE
DA
FIXAÇÃO
DE
TESE
CONCENTRADA E DE EFEITOS VINCULANTES.
1. Delimitação da controvérsia: Para os efeitos dos arts.
927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do seguinte tema
repetitivo:
"Definir se: (i) é lícita a disponibilização ou
comercialização a terceiros de dados pessoais não
sensíveis, por gestor de banco de dados de entidades de
proteção ao crédito, sem prévia comunicação ou
consentimento do cadastrado; (ii) há configuração de dano
moral in re ipsa na hipótese de ilicitude da conduta.
2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO
DO
(
e o
ART. 1.036
CPC/2015
REsp no 2.226.946/SP
.
REsp no 2.226.097/SP)
(ProAfR no
relator Ministro Raul
REsp n. 2.226.946/SP,
Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
23/12/2025.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia tratada no presente
recurso especial coincide com aquela submetida à sistemática dos recursos repetitivos,
impõe-se a observância da determinação de suspensão dos processos que versem sobre a
matéria.
Assim, em observância ao princípio da segurança jurídica, da isonomia e da
racionalização da atividade jurisdicional, bem como ao disposto no
-L do
art. 256
Regimento Interno do STJ, mostra-se adequado o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, onde deverão permanecer sobrestados até a publicação do acórdão proferido nos
recursos representativos da controvérsia.
Após o julgamento do Tema n.
caberá ao Tribunal de origem
1.404/STJ,
proceder ao juízo de conformação ou eventual retratação, nos termos dos arts. 1.040 e
1.041 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para tornar sem efeito o julgamento anteriormente proferido,
determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para
que lá permaneçam sobrestados, até o julgamento do Tema n. 1.404 pelo Superior
Tribunal de Justiça e, após a publicação do acórdão paradigma, sejam adotadas as
providências previstas no
do
com a realização do juízo de
art. 1.040
CPC/2015,
conformação ou de eventual retratação pelo tribunal local.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54766129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/03/2026 16:20:44
Código de Controle do Documento: b32faf3d-236c-4d47-9eba-3a2a4e02827e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.123.289 / SP
Número Registro: 2024/0041099-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006141820228260648
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WAGNER MARCASSO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
MARINA TOGNOLI RAMOS - SP397162
RECORRIDO
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANA AUGUSTA CARVALHO PAIVA - SP186484
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SERASA S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANA AUGUSTA CARVALHO PAIVA - SP186484
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
Documento eletrônico VDA55073763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: 9d625724-087e-4901-b4cc-ba4a5e3f7cf5

EMBARGADO : WAGNER MARCASSO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
MARINA TOGNOLI RAMOS - SP397162
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
10/03/2026
16/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: 9d625724-087e-4901-b4cc-ba4a5e3f7cf5